Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-90.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DEVIDA. 1/2 (METADE) CONCURSO MATERIAL. PLURALIDADE DE AÇÕES. MANTIDO.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Existindo nos autos duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular no exercício de sua soberania, escolher uma das teses. Somente será contrária à prova dos autos a decisão que não se fundamentou em qualquer elemento angariado durante a instrução.

III - Comprovado nos autos que os agentes amedrontam a vizinhança como forma de impor respeito às duas ordens, adequada a valoração negativa da conduta social.

IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

V - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta, considerando que a vítima não foi atingida, mas tendo em vista a grande quantidade de disparos de arma de fogo, deve incidir a fração de metade.

VI - Aplica-se o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, caso em que se aplicam cumulativamente as penas privativas de liberdade.

VII - Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante parcialmente provido.